Tribunal: STF
Processo: RHC 65482
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-15
Data de publicação: 1987-09-15

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. INQUERITO POLICIAL. TRANCAMENTO.
PROCEDIMENTO INSTAURADO REGULARMENTE PARA APURAR FATO, EM TESE,
CRIMINOSO, ONDE NÃO SE VISLUMBRA, PRIMA FACIE, ABUSO DA AUTORIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DO TRANCAMENTO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.